Tribunal: TJDFT
Processo: 0725246-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725246-55.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDOS: JÚLIO CÉSAR RODRIGUES PIMENTEL e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR CORRÉU. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA ACOLHIDA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE O BEM. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. RESCISÃO DE AMBOS OS CONTRATOS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A falta de interposição de apelação pelo autor e a insurgência direta do terceiro requerido contra a sentença, por meio de adesão aos recursos dos corréus, inviabiliza o conhecimento do recurso adesivo, à luz do que dispõe o art. 997, § 1o, do CPC. Preliminar de não conhecimento do apelo adesivo acolhida. 2. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção, possuindo o evicto o direito à restituição integral do preço que pagou. Na hipótese, verifica-se que o vício que macula o veículo, referente à restrição judicial sobre o bem, ainda que posterior à celebração do negócio jurídico, torna impróprio o automóvel ao uso a que se destina. Assim, afigura-se cabível a condenação do alienante, assim como os demais integrantes da cadeia de consumo, à devolução das quantias pagas pelo autor para aquisição do bem, em razão do disposto nos arts. 447 e 450 do Código Civil c/c art. 7o da Lei n. 8.078/90. 3. A rescisão do contrato de compra e venda do bem implica a rescisão do contrato de financiamento entabulado a fim de disponibilizar o capital para alienar o veículo, pois se revela crível que a instituição bancária atuou conjuntamente com a revendedora na negociação, o que não foi refutado a contento nos autos, caracterizando a interdependência dos pactos firmados. 4. Recurso adesivo do terceiro requerido não conhecido. Recurso dos demais réus conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 184, 427 e 444, todos do Código Civil, e 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o contrato de financiamento não deveria ter sido rescindido, por não haver relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda e o de financiamento bancário, destinado a viabilizar a aquisição do veículo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 447 do CC, asseverando ausência de evicção, por se encontrar o bem em nome do ora recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 184, 427 e 447, todos do Código Civil, bem como 7o, parágrafo único, do CDC, e ao arguido dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027